Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705002-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos do STJ. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora